Tribunal: STF
Processo: RE 1594938
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA. IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR FORÇA DE CISÃO DE EMPRESA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL CONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela empresa autora, visando a reforma da sentença de primeiro grau para anular o ato declaratório que afastou a imunidade tributária que havia sido reconhecida no passado, relativamente à exigência de ITBI concernente à incorporação de três imóveis, provenientes de cisão de pessoa jurídica, bem como a anulação dos respectivos créditos tributários.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal diz respeito à discussão sobre a eventual subsunção do caso à hipótese de imunidade tributária condicionada, relativa ao ITBI, prevista na segunda parte do parágrafo segundo, do art. 156 da Carta Magna.
III. Razões de decidir
3. Estabelecida a hipótese de imunidade tributária diretamente do texto constitucional, milita em favor da parte beneficiária, a presunção de enquadramento em seu espectro de abrangência, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Compete à autoridade administrativa, no âmbito do lançamento, o ônus processual de comprovar, em bases concretas, o preenchimento de todos os requisitos necessários à constituição do crédito tributário (art. 142 CTN). 
5. Ainda que sob a alegação de interpretação teleológica, a inatividade da empresa e eventual falta de faturamento não conduzem à conclusão de que a empresa tenha desempenhado atividade preponderante que esteja fora do espectro de imunidade tributária, que a beneficiava no passado.
6. Verificado, com base nos parcos elementos reunidos nos autos, a inexistência de motivo a impedir a autora/apelante de continuar a ser beneficiada pela imunidade que lhe fora reconhecida tempos atrás, com base no art. 156, §2º, da Constituição Federal, é de rigor o provimento do recurso destinado a anular o ato declaratório que afastou o benefício e respectivos créditos tributários.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente